Tribunal: STF
Processo: HC 262732
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões para o ingresso policial. Reexame fático-probatório incabível. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se manteve condenação por tráfico de drogas, se afastou alegação de nulidade por violação a domicílio e se rejeitou pedido de liberdade, ao fundamento de que o ingresso policial ocorreu amparado em fundadas razões, bem como houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio da recorrente, em afronta ao art. 5º, inc. XI, da CRFB; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva, decretada em razão da gravidade concreta do delito, está devidamente fundamentada.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese, no RE nº 603.616/RO (Tema RG nº 280), de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

    4. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de fundadas razões decorrentes de denúncia especificada de traficância no local e fuga de corréu para o interior do imóvel.

    5. A conduta de guardar droga, para fins de traficância, configura crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrância, nos termos do art. 302, inc. I, do CPP.

    6. A revisão da conclusão das instâncias antecedentes, quanto à regularidade das buscas efetuadas, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus (HC nº 199.227-AgR/SP; HC nº 191.508-AgR/ES).

    7. O habeas corpus não se presta à reapreciação de matéria fática nem à revaloração de provas, por ter natureza eminentemente documental (HC nº 125.131-AgR/DF).

    8. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentos concretos, como a gravidade da conduta, evidenciada pela diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas.

    IV. Dispositivo

    9. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, caput.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023; HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018.